Tribunal: TJDFT
Processo: 0746532-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Teses não conhecidas, sob pena de supressão de instância. Ilegitimidade do agravante para desconstituição da penhora de imóvel transferido à posse e propriedade de terceiro. Possibilidade de recusa expressa do encargo de depositário.